Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-69.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013919-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[COORDENADOR DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA (APELANTE), SECRETARIA ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO - SAR-SORP (APELANTE), COORDENADORIA DE JULGAMENTO - 1ª INSTÂNCIA -SMADES (APELANTE), Procurador Geral do Município de Cuiabá (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LIGIA DAHROUGE ZAIM - CPF: 551.703.231-15 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM - CPF: 830.773.832-68 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (APELADO), NATASHA THAIS DAHROUGE ALECRIM - CPF: 022.986.981-55 (APELADO), PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM - CPF: 830.773.832-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DA VARA AMBIENTAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA ENVIADA PARA TERCEIRA PESSOA –– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Ainda que a temática que serviu de base ao auto de infração seja ambiental, tendo a discussão se limitado à matéria eminentemente administrativa – nulidade de intimação realizada no procedimento administrativo – não há falar atração da competência da Vara Ambiental.

2. Não há falar em inadequação da via mandamental eleita quando os Impetrantes trouxeram com a peça inicial toda a prova documental que entenderem necessária para evidenciar a liquidez e certeza do direito afirmado, afastando a necessidade de dilação probatória.

3. Deve ser declarada nula a intimação da decisão administrativa encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado e é recebida por pessoa estranha, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança

impetrado por
LIGIA DAHROUGE ZAIM e OUTROS
contra ato coator praticado pelo COORDENADOR DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA, SECRETARIA ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO - SAR/SORP, COORDENADORA DE JULGAMENTO/SMADE e PROCURADOR GERAL FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (proc. n. 1013919-69.2019.8.11.0041
), concedeu a segurança para “
declarar a nulidade da intimação realizada por AR destinada a pessoa diversa do impetrante Miguel Juarez Romeiro, bem como os atos posteriores praticados
”.

Em suas razões, aduz a Municipalidade, preliminarmente, a incompetência do juízo fazendário para o julgamento do caso, visto que a matéria em debate é alusiva ao uso e ocupação do solo urbano e, portanto, de competência da vara ambiental, e a inadequação da via eleita, uma vez que os Impetrantes/Apelados visam discutir fatos que demandam dilação probatória.

Afirma, no mérito, a ausência de direito líquido e certo dos Impetrantes diante da necessidade do cumprimento da legislação municipal ambiental e urbanística no caso vertente, em que se verificou a continuidade da construção da edificação sem o alvará e projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, de forma que os agentes públicos apontados como “autoridades coatoras” agiram dentro da estrita legalidade.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência do juízo fazendário, com a anulação de todos os seus atos decisórios ou, alternativamente, para que seja reformada a sentença, denegando-se segurança.

Contrarrazões ofertadas no Id. 63201169.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.

72468466, opina pelo parcial provimento do recurso.

Na sequência,
na petição de Id. 80073972, os Impetrantes/Apelados comunicaram o descumprimento da medida liminar, com o que Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, na decisão de Id. 85693493, consignou que as questões decorrentes do cumprimento provisório de sentença devem ser solvidas pelo Juízo da Primeira Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
LIGIA DAHROUGE ZAIM e OUTROS
impetraram Mandado de Segurança contra ato coator praticado pelo COORDENADOR DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA, SECRETARIA ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO - SAR/SORP, COORDENADORA DE JULGAMENTO/SMADE e PROCURADOR GERAL FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ consistente na não apreciação de recurso interposto em procedimento administrativo.

A segurança foi, ao final, concedida pelo juízo sentenciante, que declarou a nulidade da intimação da decisão administrativa “
realizada por AR destinada a pessoa diversa do impetrante Miguel Juarez Romeiro, bem como os atos posteriores praticados
”, em sentença ora em debate.

VOTO – Questões preliminares

Preliminar – Incompetência do juízo fazendário

De início, cumpre afastar a preliminar de incompetência do juízo fazendário para julgamento do
mandamus
.

Isso porque, como salientado pelo julgador singular, os Impetrantes/Apelados se insurgiram tão somente contra ato relacionado à tramitação procedimento administrativo, qual seja, a nulidade da intimação da decisão administrativa proferida, porquanto enviada por AR para terceira pessoa, inexistindo discussão sobre o mérito do auto de infração.

Assim, ainda que a temática que lhe serviu de base seja de cunho ambiental, tendo a discussão se limitado à matéria eminentemente administrativa, não há falar atração da competência da Vara Ambiental. A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMARCA DE CUIABÁ - VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENATÓRIA EM PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA VINCULADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - RESOLUÇÃO Nº 03/2016-TP – CONFLITO PROCEDENTE. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. 03/2016-TP. (N.U 1001563-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)

Pelos mesmos motivos, em nada socorre o Apelante a alegação de validade da atuação do poder de polícia administrativo diante da necessidade do cumprimento da legislação municipal ambiental e urbanística, uma vez que, como visto, o mérito da infração não está em discussão nos presentes autos.

Preliminar rejeitada.

Preliminar: inadequação da via eleita

Ainda, não há falar em inadequação da via mandamental eleita, haja vista que os Impetrantes trouxeram com a peça inicial toda a prova documental que entenderem necessária para evidenciar a liquidez e certeza do direito afirmado, afastando a necessidade de dilação probatória.

Preliminar rejeitada.

VOTO - Mérito

Superados tais pontos, é cediço que o exercício da ampla defesa e do contraditório são garantias constitucionais que devem ser observadas tanto no andamento de processos judiciais, quanto no bojo de processos administrativos.

Na espécie, infere-se dos autos que foi lavrado contra os Impetrantes/Apelantes o Auto de Infração n. 7457
por
supostas irregularidades na construção de edificação comercial nesta Capital. Contra ela apresentou-se defesa administrativa que, contudo, foi rejeitada, com aplicação de penalidade cominatória.

Ocorre que a intimação da decisão que rejeitou a defesa apresentada foi formalizada por correio em endereço diverso daquele constante do processo, sendo recebida por terceira pessoa.

Em decorrência de tal fato, quando da interposição de recurso administrativo, o mesmo não foi conhecido pela Administração Pública por intempestividade, como afirmado pela Municipalidade, que prontamente encaminhou a penalidade ao setor de cobrança.

Destarte, apesar das alegações recursais, evidente a ofensa ao direto líquido e certo dos Impetrantes pela não observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório diante do lançamento da penalidade sem a devida apreciação de recurso administrativo interposto, de forma que a sentença não carece de reforma.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Nos termos do art. 743 da Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.
Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.
Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (N.U 0000457-41.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) (destaquei)

Em face
do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame, RATIFICO a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022